Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701333-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: CLEITON FERREIRA DE LIMA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Victor Marcus de Oliveira Castro contra a decisão de deferimento parcial do pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) no cumprimento de sentença 0710846-13.2021.8.07.0007 (2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A parte exequente peticionou solicitando a tentativa de bloqueio de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, por meio da ferramenta conhecida como "TEIMOSINHA". A despeito de ainda restar pendentes de cumprimento diligências já determinadas na decisão de ID 150667117, considerando que a penhora de valores é preferencial a outros tipos de penhora, bem ainda tendo em vista que já se procedeu à penhora parcial, via SISBAJUD (ID 163158840), visando aproveitar que o processo ainda está na fase de constrição de valores, DEFIRO EM PARTE o pedido de pesquisa SISBAJUD, via TEIMOSINHA. Isso porque as buscas continuadas por prazo indefinido ou muito longos violam frontalmente os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente, o da celeridade e simplicidade, não havendo que se admitir a paralisação do processo por prazo indefinido apenas para se tentar uma diligência. Assim, defiro a busca continuada dentro do sistema SISBAJUD por apenas 10 (dez) dias A parte postulante deve ter em mente que demandar perante os Juizados Especiais é uma ESCOLHA, não uma imposição e, portanto, deve aceitar as limitações e peculiaridades típicas do microssistema eleito, não sendo adotadas aqui todas as funcionalidades e ferramentas de buscas utilizadas nas varas comuns. Assim, prossiga-se na pesquisa SISBAJUD, pelo prazo de dez dias (teimosinha). a.1) Após o término da pesquisa, haja vista que já foi bloqueado o valor de R$ 47,55, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar impugnação (do valor bloqueado de R$ 47,55 e eventuais novos valores que ainda serão bloqueados), no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 854, §3o do CPC). Havendo impugnação, abra-se vista à parte exequente, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam autos conclusos para decisão. a.2) Transcorrido o prazo sem manifestação da parte executada, proceda-se à transferência do valor bloqueado e imediata expedição do alvará, intimando-se a parte exequente para retirada, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de arquivamento, independentemente de novas intimações. Deverá a parte exequente ser advertida de que o seu silêncio implicará na quitação da obrigação; a.3) O artigo 835 do CPC estabelece a ordem preferencial da penhora, tendo como norte a liquidez, de modo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira estão previstos no inciso I. Portanto, na hipótese de o bloqueio recair sobre valores “ilíquidos”, fica determinada, desde logo, a imediata retirada da restrição. Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “as diligências realizadas para busca de bens do devedor não tiveram o êxito esperado, uma vez que não foram encontrados bens, e não houve a satisfação da dívida; b) “as contas são frequentemente movimentadas”; c) “o SISBAJUD possui uma funcionalidade que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio por 30 dias chamada de teimosinha, que objetiva uma maior eficácia nas penhoras online”; d) “a probabilidade de provimento do recurso, no caso, está consubstanciada nos documentos acostado aos autos que demonstram as movimentações financeiras nas contas do executado/agravado e do esgotamento das tentativas de localização de bens do agravado/executado”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para “que o juízo monocrático realize a penhora online via SISBAJUD/TEIMOSINHA e que as ordens de bloqueios autorizadas sejam reiteradas (30 dias ou mais) pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (“Teimosinha”), para alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). O cerne da controvérsia consiste na viabilidade (ou não) da majoração (de dez para trinta dias) do número de repetições de pesquisa de numerários em nome da parte executada, via sistema SisbaJud, com uso da ferramenta repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, conquanto o pleito do agravante, a rigor, se revele em consonância ao entendimento majoritário deste Egrégio TJDFT (e.g. 8a Turma Cível, acórdão 1427436; 1a Turma Cível, acórdão 1428248; 2a Turma Recursal, acórdão 1400032) , tenho que não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo a fundamentar o imediato deferimento da medida de urgência, sem o deslinde das medidas constritivas já determinadas na origem. Certo é que a “teimosinha” (reiteração de ordens judiciais de bloqueio por até trinta dias) poderia incrementar as chances de êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta da parte executada. Sobre a funcionalidade da mencionada ferramenta, transcrevo excerto do voto condutor do julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1427472, DJe 31.5.2022): [...] O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme resposta de consulta realizada pelo Gabinete desta relatoria à Coordenadoria de Sistemas e Estatística da 1a Instância – Gabinete da Corregedoria desta Corte de Justiça, verbis: "(...) Informamos que a "Teimosinha", nova modalidade no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), foi implementada no fim do mês de abril deste ano (2021).Essa funcionalidade permite a busca programada de ativos na conta do devedor durante 30 dias.” (resposta da COSIST enviada por e-mail ao Gabinete desta relatoria no dia 30/08/2021, às 16h15) Tal ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. No dia 16/07/2021, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR) promoveu o Webinário "Teimosinha do Sisbajud", que teve como palestrante o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutor Adriano da Silva Araújo, evento que foi transmitido pelo canal daquela corte no YouTube. Tal encontro teve como objetivo explicar o uso da chamada “Teimosinha” no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), donde se extrai que, a partir da emissão da ordem de bloqueio, o magistrado pode solicitar que novas ordens, em seu nome, sejam reiteradas até que o valor seja alcançado ou até que a data de limite seja alcançada. Restou esclarecido que o SisbaJud pode gerar ordens por até 30 dias, ressaltando que há em torno de 1600 instituições financeiras abarcadas pelo SisbaJud, desde os grandes bancos comerciais, como pequenas cooperativas de crédito com apenas um punhado de clientes. Nesse ponto, registro que tal sistema abarca todas as instituições que precisam da autorização do Banco Central do Brasil para funcionar, dentre elas, “as fintechs mais famosas”. (webinário transmitido ao vivo no dia 16/07/2021 para esclarecimentos acerca do funcionamento do SisbaJud;https: // www. youtube.com/watch?v=YHNyc4yKYlc; palestrante: Magistrado Adriano da Silva Araújo, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) [...]. No entanto, no caso concreto, conforme informações extraídas do cumprimento de sentença (última atualização no valor de R$ 1.718,81), verifica-se a existência de medida constritiva, dada a ordem judicial de bloqueio de ativos por meio do Sisbajud, a qual resultou parcialmente frutífera (bloqueio de R$ 47,55), ainda não ultimado o prazo para eventual impugnação. Nesse quadro processual, o deferimento da repetição da ordem, inicialmente por dez dias, por ora iria ao encontro do princípio da cooperação, a par do prazo poder ser revisto pelo Juízo do cumprimento de sentença, na hipótese de não localização de ativos e/ou da inexistência de outros bens passíveis de penhora. Diante do exposto, reputam-se ausentes, por ora, os requisitos legais à concessão da medida de urgência em grau revisional. (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito